Tribunal: TJSP
Processo: 1039010-50.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÕES. Ação com o escopo de cancelamento de transcrições imobiliárias. Insurgência pela autora em relação à sentença pela qual fora julgado improcedente o pedido por ela formulado. Ausência de recolhimento de preparo. Reconhecimento de deserção. Inteligência do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. Logo, apelação dessa parte autora não conhecida. Por outro lado, pretensão da

Ementa:
APELAÇÕES. Ação com o escopo de cancelamento de transcrições imobiliárias. Insurgência pela autora em relação à sentença pela qual fora julgado improcedente o pedido por ela formulado. Ausência de recolhimento de preparo. Reconhecimento de deserção. Inteligência do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. Logo, apelação dessa parte autora não conhecida. Por outro lado, pretensão da empresa "Itaquera Desenvolvimento Imobiliário Ltda." tendente à retificação do valor da causa que não se acolhe. Correção desse montante pelo MM. Juízo que, porquanto ajustada, ora é mantida. Impossibilidade de condenação da requerente em virtude de litigância de má-fé, haja vista a inocorrência das situações estabelecidas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios que foram arbitrados em consonância à proporcionalidade e ao disposto no artigo 85, §2o, desse diploma. Apelo próprio conhecido e improvido, portanto.